Tribunal: CARF
Processo: 16045.720018/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado .É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa. Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, em observância ao disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91.

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16045.720018/2018-82
ACÓRDÃO
2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVENMOB CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao
corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho
deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações
tributárias decorrentes do serviço prestado .É devida contribuição sobre
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao
corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho
deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações
tributárias decorrentes do serviço prestado

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias, em
observância ao disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91.

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
2
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa.
ACÓRDÃO
: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Marcus Gaudenzi de Faria (relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte
Firmino, Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (p. 1095 a 1122 e 1125 a 1139) interpostos em face
da decisão da 13a Turma da DRJ/SPO consubstanciada no Acórdão no 16-86.600 (p. 1060 a 1075),
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O crédito previdenciário inicialmente vinculado a este processo fora lançado pela
fiscalização contra os recorrentes, conforme abaixo especificado:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
3
DA AUTUAÇÃO
1.1. Trata o presente lançamento, no que toca às obrigações tributárias principais,
da cobrança das contribuições previdenciárias correspondente à contribuição da empresa
incidente sobre serviços a ela prestados por contribuintes individuais – corretores autônomos, e
não reconhecida e não declarada pela autuada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências de 01 a 12/2014.
1.2. Valor do crédito lançado: RS 15.147.049,79 (quinze milhões e cento e quarenta
e sete mil e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos).
1.3. Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração (Refisc), fls. 13/45, importa
ressaltar o que segue.
1.4. De acordo com informações da Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias - DIMOB, a Autuada, no ano de 2014, intermediou vendas imobiliárias em montante
superior a R$ 1.000.000.000,00 - um bilhão de reais.
1.5. Da análise dos documento disponibilizados no procedimento fiscal, foi
verificado que a Autuada mantinha parceria com corretores autônomos de imóveis (acordo de
parceria), deles se utilizando para conclusão de contratos de compra e venda de imóveis, sem
contudo reconhecer a obrigação legal de os declarar em GFIP, assim como efetuar o recolhimento
da contribuição previdenciária devida na forma estabelecida pela Lei 8.212/91.
1.6. A partir de tal parceria, a Autuada disponibilizava as instalações e demais
necessidades operacionais aos corretores que, eventualmente, recebiam, inclusive, listas de
potenciais clientes e as listas de preços dos empreendimentos da Autuada.
1.7. Destaque-se parte do Refisc, fls. 16, item ‘5.4)’: Cláusula Segunda - DA
ATUAÇÃO DO CORRETOR
2.4. Fica ajustado que, a Evenmob poderá fornecer ao corretor, relação de
potenciais clientes compradores, porém, tal listagem pertencerá sempre, exclusivamente, à
Evenmob, em decorrência da presente Parceria, sendo vedado ao Corretor utilizá-la para
quaisquer outros fins, sob pena do pagamento de multa equivalente a 6% (seis por cento) do valor
do{s) negócio(s) oferecido(s).
Cláusula Terceira - DO RELACIONAMENTO DAS PARTES
(...)
3.2.1. Reconhecem as partes, desde logo, que a Evenmob será a responsável pela
realização e custeio das ações promocionais, como: catálogos, listas de preços,
especificações técnicas, stands de venda e todos e quaisquer outros meios físicos
destinados à divulgação dos imóveis e captação dos interessados.
1.10. No tocante à taxa de corretagem, transcreve-se:
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
4
5.6.1) Cumpre observar que o item 4.1. estabelece que a corretagem deve ser
contratada diretamente com o comprador interessado na aquisição do imóvel,
porém constituirá a integralidade da remuneração devida na intermediação dos
negócios – item 4.4.
1.11. Em conclusão, aduz a Autoridade Fiscal que a Autuada contava com a
“parceria de corretores autônomos” para promover a compra e venda e imóveis por ela
intermediados.
1.12. A Autoridade Fiscal salienta, ainda, excerto retirado do padrão do “Resumo de
Escritura”, documento firmado entre a Autuada e os promitentes compradores, conforme segue
(fls. 17):
Resumo de Escritura
Declaramos que recebemos de Sr.(a) ALCIONE DIAS DA SILVA os
pagamentos acima citados, os quais serão entregues aos respectivos favorecidos e
serão depositados nas datas convencionadas, cuja quitação ocorrerá
automaticamente após o banco sacado efetuar a compensação dos mesmos.

RIO DE JANEIRO, 29 de Novembro de 2014.
EVENMOB CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

Departamento Jurídico:
Declaro para os devidos fins que recebi uma cópia da
presente planilha, a qual conferi e está de acordo com os itens que me
foram apresentados e esclarecidos, em especial as condições para obtenção
de financiamento bancário, bem como os serviços de assessorias técnico-
imobiliária e os de intermediação de venda da unidade autónoma ora citada,
foram efetivamente prestados e cujos valores reconheço que são devidos e
exigíveis, integralmente, ainda que o contrato de compromisso de venda e
compra por mim firmado nesta data, e tendo por objeto aquela mesma
unidade, venha a ser futuramente rescindido.
Declaro para os devidos fins de direito que fui devidamente
esclarecida que a comissão imobiliária referente a compra da unidade
objeto do presente instrumento ê paga pela incorporadora/vendedora, a
qual solicita e autoriza que tal valor seja destacado do preço da unidade e
paga diretamente à empresas e profissionais envolvidos na negociação,
(grifei) conforme comprova proposta que acompanha o presente, e que,
tendo concordado emiti os cheques para pagamento diretamente aos
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
5
profissionais liberais, advogados, e empresa comercializadora, estando
ciente que não farei jus a qualquer devolução de tais valores no caso de
rescisão do presente instrumento junto à empresa incorporadora/vendedora.
Declaro ainda, que receberei os respectivos recibos de autônomos, notas
fiscais, para efeitos de declarações ao fisco, a fim de complementar com o
contrato, o valor total pago pela unidade. (original sem grifos ou destaques)
1.13. (...)
1.14. No tocante ao quadro societário da Autuada, relata nos itens ‘7’ e seguintes
do Refisc, fls. 20/22, demonstra que os administradores responsáveis daquela são os mesmos das
empresas EVENPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA (CNPJ: 10.564.728/0001-08) e EVEN
CONTRUTORA E INCORPORADORA S/A (CNPJ: 43.470.988/0001-65).
1.15. Ademais, demonstra com informações colidas nas redes sociais, que as
indigitadas empresas atuavam conjuntamente de forma coordenada.
1.16. Amealha outros indícios que conduziram seu entendimento quanto à
existência de interesse comum entre as empresas e, reforçando o predito, atuação complementar.
1.17. Colaciona outras tantas informações e vinculações para concluir que se trata
de grupo econômico – Grupo Even, composto pela Autuada, pelas empresas indicadas no item
“1.7” e, ainda, pelas empresas EVENPAR II PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. (CNJP:
12.741.714/0001-30) e EVENMORE JARDINS CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. (CNPJ:
20.548.544/0001-08).
1.18. A partir de tais informações, foi considerada como solidariamente responsável
pelo crédito tributário debatido a empresa EVEN CONTRUTORA E INCORPORADORA S/A, com
fundamento nos artigos 124, I, do CTN e art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
1.19. Noutra vertente, tratando das corretagens dos contribuintes individuais
(corretores), com amparo na lei civil, assim se posiciona:
12.6. Ainda que exista clausula definindo que o pagamento da comissão seja
efetuado pelo comprador diretamente ao corretor autônomo (cláusula 4.1) tal fato não exime a
EVENMOB CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA da obrigatoriedade de cumprir a lei quando esta
estabelece que quando a empresa se utilizar da mão de obra de contribuinte individual/autônomo
deve declarar em GFIP e pagar a contribuição previdenciária devida, na forma estabelecida pela
Lei 8.212/91.
1.20. Destarte, considerando que a prestação de serviços dos corretores de
imóveis, independente de quem arcasse com o respectivo custo financeiro, materializava-se em
face da Autuada, entendeu como configurados os fatos geradores lançados no presente processo.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
6
1.21. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, pela ocorrência, em
tese, do crime previsto no art. 337-A, III, do Código Penal.
1.22. A ciência do Auto de Infração se deu, por via postal (fls. 769/770), em
17/10/18.

DAS IMPUGNAÇÕES
Da autuada

2. Às fls. 785/809, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada, por
intermédio de patrono, tempestiva (fls. 1.039), com os seguintes argumentos sintetizados.
2.1. Após sumariar o Auto de Infração, articula por sua nulidade por falta de
adequada motivação fática e jurídica.
2.2. Complementa asseverando que o artigo 6o da Lei 6.530/78, com a redação
dada pela Lei 13.097/2015, é expresso no sentido de ser possível, lícito e sem efeitos
previdenciários a atuação de corretores autônomos em conjunto com empresas como a
Impugnante, por meio de contratos/acordos de parceria.
2.3. Contesta, ainda, a solidarização da empresa Even Construtora, posto que não
seria ela a fazer a venda das unidades, atuando, apenas, na intermediação entre a empresa
vendedora e o comprador, restando revelada, assim, a ilegitimidade passiva, bem como, a falta de
fundamentação da autuação.
2.4. Como consequência do que articula, aponta mácula ao art. 142 do CTN, vez que
a “descrição do fato” exigida pela norma não teria sido atendida.
2.5. Tratando dos motivos do ato administrativo, assim se posiciona:
(...), na medida em que os motivos legal e fático se apresentam como requisitos
essenciais para a própria validade do ato administrativo, ambos devem coexistir no próprio
momento em que o ato é editado. Se no momento da emanação um dos dois não existe, ou não
são coerentes entre si, carece o ato administrativo de motivo e, por consequência, é ilegal.
2.6. Quanto ao mérito da questão, articula que a Autoridade Fiscal presumiu que
existiria relação de contribuinte individual entre a Impugnante e os corretores autônomos, por
entender que a Impugnante seria a real vendedora das unidades e pela existência de “Acordos de
Parceria Operacional”, assumindo a existência de prestação de serviço, a despeito do pagamento
ter sido feito pelos compradores e não pela Impugnante, exigindo não só a contribuição
previdenciária, mas também multa por não declaração dos mesmos em GFIP.
2.7. Contudo, a lei de regência que cuida dos corretores autônomos, Lei no
6.530/78, dá tratamento diverso ao tema autuado, vez que deixa claro que os corretores de
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
7
imóveis podem se associar livremente a uma ou mais imobiliárias, mas que dessa associação não
decorre qualquer vínculo de natureza empregatícia e/ou previdenciária.
2.8. Erige, ainda, que as comissões recebidas pela intermediação na compra e
venda de bens imóveis são negociadas separadamente e pagas direta e separadamente pelos
adquirentes a) parte à Impugnante, pelo serviço que presta, b) parte diretamente a corretores
autônomos, pelo serviço que estes prestam e c) parte a eventuais outros terceiros que possam
participar da intermediação.
2.9. Sustenta, ainda, a licitude do pagamento da comissão pela venda do imóvel
pelo comprovador.
2.10. No tocante à multa, articulando no sentido do confisco e pela existência de
discussão em sede de STF, requer a sua insubsistência.
2.11. Ante ao que expõe, pede e espera acolhida da Impugnação para declaração de
insubsistência total do auto de infração.

Da impugnação da solidária
Às fls. 972/986, encontra-se a Impugnação apresentada pela Even Construtora e
Incorporadora S/A, por intermédio do mesmo patrono, tempestiva (fls. 1.039), com os seguintes
argumentos sintetizados (no que inovam em face da Impugnação da Autuada).
3.1. Não existe nos autos prova de que estariam presentes no caso os requisitos do
art. 124, I do CTN, pois não há interesse jurídico da Impugnante nas relações que ensejaram a
cobrança de Contribuição Social Patronal da devedora principal.
3.2. Ou seja, o interesse comum a que faz menção o art. 124, I do CTN não pode ser
apenas por força dos sócios em comum, sendo necessário um interesse jurídico nas situações que
ensejaram as supostas infrações, o que não existiria no caso presente.
3.3. Em reforço, aduz que não há qualquer prova da ocorrência de ato ou fato de
caráter doloso ou culposo por parte da Impugnante que tenha ensejado as situações que
constituíram os supostos fatos geradores das obrigações tributárias em questão, o que seria
imprescindível.
3.4. Ademais, não haveria prova nos autos de que a Impugnante atuara
deliberadamente (ou não) para a suposta contratação dos corretores autônomos pela Autuada.
3.5. Além disso, não há razão para o enquadramento da Impugnante e da Autuada
no art. 30, IX da Lei no 8.212/91, pois ambas as empresas independem uma da outra para exercer
suas atividades e não há ato de dolo ou simulação.
3.6. Do que expõe, requer na impugnação o reconhecimento de inexistência de
responsabilidade solidária entre a ora Impugnante e a Autuada, com a respectiva exclusão do polo
passivo
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
8
Do julgamento recorrido

Afastadas as preliminares de nulidade e cerceamento de defesa alegados, o acórdão
recorrido considerou as impugnações improcedente, conforme ementas transcritas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE LEGAL.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado
conforme previsto no art. 30, I, ‘a’, da Lei no8.212/91 e art. 4o da Lei no10.666/03.
Nos termos da legislação vigente, o desconto de contribuição sempre se presume
feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, nos termos do § 5o do
art. 33 da Lei no 8.212/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE
PELO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SOLIDARIEDADE.
GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente entre si, na forma da lei, conforme previsto no inciso IX do art. 30
da no 8.212/91
Tratou ainda, no voto condutor, da aplicação da multa de ofício lavrada, nos
seguintes termos:
Assim, cabe, de início, esclarecer que a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, não restando ao aplicador do ato
questionado, mormente no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF),
conforme art. 26-A do Decreto no 70.2351, espaço para o não cumprimento de ato
legal ou normativo vigente.
Ademais,
conforme
remansosa
percepção
da
doutrina
e
jurisprudência domésticas, as dificuldades para a fixação, com alguma acurácia, dos
limites impostos pelo princípio constitucional que veda o efeito do confisco não são
poucas, haja vista que não se tem parâmetros razoáveis estabelecidos para a

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
9
fixação da medida ou altura2 em que um tributo ou, no caso, multa passa a ser
confiscatório
Lado outro, com respaldo no quanto vaticinado no art. 35-A, da Lei no
8.212/91 c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/96, toda vez que o Agente Fiscal se utiliza
do lançamento de ofício para fins de constituição de crédito tributário referente às
contribuições previdenciárias, o fará, no mínimo, com a aplicação da multa
equivalente a 75% do tributo reputado devido.
Desta sorte, mostrando-se conforme o ordenamento de regência, não
há de se cogitar o afastamento ou mácula na multa tal com o infligida pela
Autoridade Fiscal e, assim, uma vez mais, não se alberga a pretensão da
Impugnante

Inconformada com a decisão prolatada no acórdão, foram apresentados recursos
voluntários, os quais resumimos nos seguintes termos:
Recurso voluntário da autuada:

Alega tempestividade e, em sede preliminar, reitera que, ao contrário do quanto
decidido pela d. 13a Turma da DRJ/SP, o artigo 6o da Lei 6.530/78, com a redação dada pela Lei
13.097/2015, é expresso no sentido de ser possível, lícito e sem efeitos previdenciários a
atuação de corretores autônomos em conjunto com empresas como a Recorrente, por meio de
contratos/acordos de parceria.
Dessa forma, e com o devido respeito, se a d. Autoridade Fiscal entendia de forma
diversa, deveria ter justificado e fundamentado detalhadamente os motivos que a levaram a
entender pela inaplicabilidade desta legislação (mesmo a inaplicabilidade só foi trazida a este
processo pela r. decisão da d. DRJ).
Realmente, a despeito de toda a documentação e da Recorrente ter invocado este
dispositivo durante a fiscalização (como se verá melhor no mérito, docs. 02 e 03 da impugnação),
não consta da autuação nenhum motivo ou fundamento para sua desconsideração no caso.
Reforça que, da mesma forma, no que diz respeito à alegada simulação praticada
pela EVEN CONSTRUTORA e a Recorrente, sustenta a d. Fiscalização que “o simples
fato de o comprador da unidade imobiliária suportar o ônus da remuneração do
serviço de corretagem não significa que o recolhimento da contribuição
previdenciária não seja de responsabilidade da empresa responsável pela venda,
conforme determinação legal.

2 ADI 551-1-RJ. Ministro Sepúlveda Pertence.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
10
Contudo, como demonstrado durante a fiscalização e como se verifica dos
contratos (e também reconhecido na decisão da d. 13a Turma da DRJ/SP), não é a
Recorrente quem faz a venda das unidades imobiliárias, sendo sua atuação
apenas de intermediação entre a empresa vendedora e o comprador, em alguns
casos em parceria com os corretores autônomos (tanto que cada um recebe uma
parte da comissão, diretamente do comprador, como expressamente consta dos
contratos).

Apesar disso, novamente não consta da autuação nenhuma linha com motivo ou
fundamento para desconsideração deste fato, o que além de evidenciar
ilegitimidade passiva, mostra a falta de fundamentação da autuação, a ensejar
novamente a sua nulidade.
Ou seja, falta no caso a adequada motivação de fato e de direito, que permita à
Recorrente entender os fundamentos que o d. Fiscal Autuante usou para concluir
pelo lançamento, o que implica verdadeiro cerceamento de direito de defesa e
violação ao art. 142 do CTN.
Como se sabe, o lançamento tributário é, nos termos do artigo 142 do CTN, o
procedimento administrativo tendente, dentre outras finalidades, “a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”.
Pelo lançamento, a autoridade competente busca constatar a ocorrência concreta
do evento descrito na legislação como necessário e suficiente ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente.
Este evento deve ser certo e determinado, não pode ser genérico ou alternativo, e
deve ser expressamente declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou
o lançamento, que deve esclarecer detalhadamente os motivos que levaram a suas
conclusões, até como forma de permitir o exercício pelo autuado do amplo direito
de defesa.
De um lado, o lançamento, como ato administrativo, para ser válido deve apoiar-se
numa disposição legal que o preveja e, ao mesmo tempo, deverá ser praticado
apenas e tão somente se a situação de fato concretamente verificada for aquela
que a própria lei contempla como autorizadora da sua prática.
Consentâneo com esta norma dispõe o artigo 10, itens III e IV do Decreto no
70.235/72, que regula o processo administrativo no âmbito federal, prevendo que
o auto de infração deverá conter, obrigatoriamente: “a descrição do fato” e “a
disposição legal infringida e a penalidade aplicável”. O “fato” a que se refere a
legislação acima não é um fato qualquer, aleatoriamente escolhido pela autoridade
fiscal para ser consignado no lançamento. Ao contrário, só atenderá o requisito
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
11
previsto no CTN e na legislação a indicação de fato que seja por força de lei hábil a
determinar a consequência que se pretende atribuir ao sujeito passivo.

(...)

Portanto, a indicação correta do motivo legal e a precisa e perfeita descrição dos
fatos, além da busca pela verdade material, são requisitos indispensáveis à
validade do ato administrativo sempre que a aplicação da lei o exigir ou quando
se atingir situações jurídicas subjetivas.
No caso concreto, apenas por possuir um “Acordo de Parceria Operacional” (doc.
02, da impugnação) com corretores autônomos, a Recorrente está sendo autuada
pelo não recolhimento de contribuição previdenciária de contribuintes individuais
incidentes sobre as comissões recebidas pelos corretores autônomos.
Contudo, destaca que não constata da autuação os motivos que possam justificar
algum tipo de vínculo entre a Recorrente e os corretores autônomos, nem
tampouco justificativa para a desconsideração do artigo 6o da Lei Federal no
6.530/78, com a redação da Lei no 13.097/2015, que expressamente regulamenta
esta atividade conjunta por meio de acordos de parceria, sem efeitos
previdenciários.
Em suma, alega inexistência de fundamentação e, por consequência, cerceamento
de seu direito de defesa.
No mérito, reforça os conceitos de improcedência da autuação, destacando que os
corretores são autônomos, não prestam qualquer tipo de serviço à Recorrente
(como será melhor demonstrado abaixo), sendo a sua atuação em conjunto
regulada pelo art. 6o da Lei 6.530/78, com as alterações da Lei 13.097/15.
Aponta que a Constituição Federal dispõe em seu art. 195 que a seguridade social
será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais, nos seguintes termos:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
12
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o
faturamento;
c) o lucro;“ (grifos nossos)

Regulamentando este dispositivo, a Lei 8.212/91 instituiu o Plano de Custeio da
Seguridade Social, tendo estabelecido em seu art. 22 as contribuições
previdenciárias a cargo das empresas que são devidas quando da tomada de
serviços.
Especificamente no caso de segurados individuais, que é a matéria em discussão, o
art. 22, III, da Lei 8.212/91, único fundamento da autuação, assim dispõe sobre a
contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...) III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços;”. (grifos nossos)

Ou seja, esta contribuição é devida no caso de pagamentos pelas pessoas jurídicas
para pessoas físicas contribuintes individuais, que lhe prestam serviços, incidindo
sobre o valor desta remuneração para custeio da seguridade social.
No caso concreto, ao contrário do quanto decidido pela d. 13a Turma da DRJ/SP,
não existe relação de contribuinte individual entre a Recorrente e os corretores
autônomos, pois não existe prestação de serviço dos corretores para a Recorrente.
Tanto assim que, como provado, o pagamento é feito diretamente pelos
compradores aos corretores autônomos e não pela Recorrente, não sendo devida
a contribuição previdenciária, até por força do artigo 6o da Lei 6.530/78, com a
redação dada pela Lei 13.097/2015.
Como se tal não bastasse, no caso presente não houve prova de nenhum tipo de
prestação de serviços pelos corretores autônomos para a Recorrente (isso sem
mencionar que a Recorrente não é a incorporadora dos imóveis), o que afasta a
aplicação do art. 22, III da Lei 8.212/91 ao caso concreto, como se passa a
demonstrar e destaca que a profissão de corretor de imóveis está regulada pela Lei
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
13
6.530/78, que foi alterada pela Lei 13.097/15, para acrescentar ao art. 6o da Lei
6.530/78 os parágrafos 2o, 3o e 4o, como forma de privilegiar e regulamentar
melhor a possibilidade de atuação dos corretores autônomos em conjunto com
empresas como a Recorrente.
De fato, por meio deste artigo 6o da Lei 6.530/78, com a redação
dada pela Lei 13.097/2015, foi expressamente reconhecida e regularizada a
possibilidade de o corretor autônomo associar-se a uma ou mais imobiliárias, como
a Recorrente, ao mesmo tempo, sem qualquer vínculo e assegurada sua autonomia
profissional:
“Art. 6o - As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de
Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas
físicas nele inscritas
§ 1o - As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como
sócio gerente ou diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito.
§ 2o - O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias,
mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo,
inclusive EMPREGATÍCIO e PREVIDENCIÁRIO, mediante contrato de
associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado,
registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de
Imóveis.
§ 3o - Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de
imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de
funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a
partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante
obrigatória assistência da entidade sindical.
§ 4o - O contrato de associação não implica troca de serviços,
pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis
associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do
vínculo empregatício previstos no art. 3o da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943”.
No caso concreto, alega que todos os requisitos do art. 6o da
Lei 6.530/78 estão atendidos, uma vez que a Recorrente
possuía contrato de parceria com cada um dos corretores
autônomos, o qual regulava a relação das partes, suas
funções e recebimentos, sempre diretamente do comprador
dos imóveis, como se verá abaixo.
Como se tal não bastasse, no mesmo sentido, o art. 722 do
Código Civil também assegura esta possibilidade ao dispor
que “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
14
outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou
por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter
para a segunda um ou mais negócios, conforme as
instruções recebidas”.
Portanto, se é verdade que o art. 110 do CTN3 estabelece que
a lei tributária não pode alterar a definição de institutos de
direito privado, a análise da relação existente entre a
Recorrente e os corretores autônomos deve partir
necessariamente das seguintes premissas:
I.
A associação de um corretor de imóveis a uma imobiliária não
implica
qualquer
vínculo,
inclusive
empregatício
e/ou
previdenciário, nos termos da Lei 6.530/78;
II.
O contrato de corretagem não implica em prestação de serviços, nos
termos do art. 722 do CC.

Realmente, se a lei que regulamenta a profissão dos corretores de
imóveis (Lei 6.530/78) dispõe expressamente que a associação de
um corretor de imóveis a uma imobiliária não tem efeito
previdenciário, não poderia ter sido lavrado o auto de infração, pois
este ato foi praticado de forma contrária à lei, em flagrante violação
ao art. 112 do CTN e 5o, II, da CF/88, o que não pode ser.

Discorda do afastamento da redação trazida pela Lei no
13.097/2015, conforme entendeu o julgador de piso, alegando que
não trata de hipótese de isenção, mas sim de não incidência
tributária, reconhecendo a inexistência de vínculo entre as partes.
E por assim ser, a Lei no 13.097/2015 se aplica aos fatos pretéritos
(art. 106, I do CTN), pois se trata de lei interpretativa no tocante à
profissão de corretores de imóveis, tanto que não trouxe qualquer
modificação quanto à referida profissão, mas apenas o
reconhecimento de uma situação já existente.
De fato, pela simples leitura do art. 6o da Lei no 6.530/78, com a
redação dada pela Lei no 13.097/2015, verifica-se que apenas foram

3 “Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
15
trazidos certos requisitos formais para o reconhecimento da não
incidência tributária.
Apresenta jurisprudência no tocante à nulidade do lançamento e
destaca sua inconformidade com a multa aplicada, pois entende que
estando demonstrada a inexistência de relação entre a Recorrente e
os corretores autônomos não há motivo para a declaração dos
mesmos em GFIP, tudo a evidenciar a inaplicabilidade da multa em
questão, por falta de tipicidade e violação ao princípio da legalidade.
Além disso, e ainda quanto à multa, considerando que na atualidade
o percentual da multa de 75% está sendo objeto de discussão no
Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral no RE 640.452 por
implicar em verdadeiro confisco, requer desde já que na hipótese de
decisão favorável naquele feito, seja a mesma aplicada ao caso
presente.

Recurso voluntário da solidária:

O recurso da solidária foi apresentado pelo mesmo patrono, destacando que os
pontos fulcrais de mérito foram tratados no Recurso trazido pela Evenmob, destacando, em
síntese, as questões preliminares já tratadas e reforçando seus questionamentos no tocante à
inexistência de responsabilidade solidária entre as partes. Destacamos a seguir fragmentos que
considero relevantes à lide:

O acórdão recorrido, de fls. 1.060/1.075, contudo, a d. 13a Turma da DRJ/SP, por meio
de decisão única, julgou improcedente as impugnações da Recorrente e da EVENMOB
CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, nos seguintes termos:

“6. Primeiramente, há de se observar que as preliminares de nulidade do lançamento
fiscal arguidas pela Impugnante não encontram amparo no quanto previsto no art. 59
do Decreto no
70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF).
(...) 6.1. Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no
caso de vício em um dos elementos estruturais do ato administrativo atacado, a saber,
além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
(...) 7. Consoante constante do Relatório Fiscal, foi considerada solidariamente
responsável pelos créditos tributários debatidos nos autos a empresa EVEN
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
16
CONTRUTORA E INCORPORADORA S/A, com fundamento no art. 124, I do CTN e no art.
30, IX, da Lei no 8.212/91;
(...) 7.3. Inicialmente, não é despiciendo rememorar que, tendo em vista a previsão
plasmada no art. 265 do Código Civil, Lei no 10.406/02, em linhas gerais, a solidariedade
não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes.
7.4. Assim, no que tange ao art. 124 do codex tributário, determina seu inciso I, que
são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal que, no caso em tela, diz respeito
às corretagens às quais fizeram jus os corretores independentes por força do acordo de
parceria firmado entre estes e a Autuada.
(...) 7.4.3. No caso vertente, desborda que os fatos ocorridos não se
colmatam com perfeição à moldura legal da solidariedade conforme
indicado na peça Fiscal, pois, conforme se infere dos
documentos acostados aos autos, havia entre a pretensa solidária e a
Autuada relação contratual a partir da qual a primeira atribuía à última
exclusividade na intermediação das vendas de unidades dos seus
empreendimentos imobiliários.
7.4.4. Destarte, a solidária, via contratual, repassou a responsabilidade
pela operacionalização da comercialização dos seus produtos à Autuada,
não
se
envolvendo
diretamente
com
tal
atividade.

7.4.5.
Consequencialmente, da compulsão dos autos, decanta que os ajustes
envolvendo os corretores independentes não revelaram a participação
ou interveniência da pretensa solidária, por força da mencionada relação
obrigacional que repassou o encargo da comercialização dos
empreendimentos, conforme predito.
7.4.6. Do sinteticamente exposto, emerge que, muito embora a identidade
de interesse econômico entre a solidária e a Autuada seja evidente no
casuísmo apresentado, não se tem a demonstração da existência de
interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária em epígrafe, decorrente da efetiva venda das
unidades imobiliárias futuras, haja vista que, por intermédio de obrigação
contratual supracitada, esta atividade foi delegada ao talante e
responsabilidade exclusiva da Autuada.
7.4.7. Com efeito, não constando dos autos evidência de liame jurídico
entre a solidária e as situações definidas na lei como necessárias e
suficientes à ocorrência dos hostilizados fatos geradores tributários, não
se estrema perfeita subsunção dos fatos ao invocado preceptivo legal –
art. 124, I, do CTN.
7.4.8. Assim, por tal fundamento, a solidariedade vislumbrada pela
Autoridade Fiscal não subsiste.
7.5. Noutra vertente, insta analisar a pretendida solidariedade quanto ao fundamento
expressado no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
7.5.1. No que tange à caracterização de grupo econômico, impende, liminarmente,
expressar o quanto vaticinado na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, aprovada
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
17
pelo Decreto-Lei n.o 5.452/43, que assim prevê: “sempre que uma ou mais empresas,
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas” (Art. 2o,
§ 2o).
7.5.2. Assim, na legislação trabalhista, basta a existência de poder de controle único
sobre diversas empresas para caracterizar-se o grupo econômico.
(...) 7.5.5. Do sinteticamente entretecido, desborda que o traço fático marcante na
configuração de grupo econômico reside na demonstração da existência de unidade de
direção aliada à combinação de esforços entre os componentes do grupo na persecução
de objetivos comuns.
7.5.6. Destarte, diante das informações registradas pela Autoridade Fiscal em seu
Relatório Fiscal e não desconstituídas pela Impugnantes, desponta a existência de
unidade de direção, haja vista que ambas as empresas têm como administradores
responsáveis as mesmas pessoas físicas, consoante registrado no Refis, fls. 20/22, item
‘7’.” (grifos nossos)
Das preliminares
Ocorre, porém, “data maxima venia”, que ao contrário do quanto decidido pela d.
13a Turma da DRJ/SP, o auto de infração é NULO por falta de motivação legal e fática adequadas,
pois não foram esclarecidos os motivos que levaram à exigência da Contribuição Social Patronal da
Recorrente por solidariedade, o que inclusive foi reconhecido ao se afastar a aplicação do art. 124,
I, do CTN.
Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para argumentar, no mérito, a
exigência contra a Recorrente também é improcedente, pois conforme expressamente
reconhecido pela d. 13a Turma da DRJ/SP, não há interesse jurídico da Recorrente nas relações
que ensejaram a cobrança de Contribuição Social Patronal da devedora principal.
Além disso, e ao contrário do quanto decidido pela d. 13a Turma da DRJ/SP, não há
razão para o enquadramento da Recorrente e da EVENMOB CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.
no art. 30, IX da Lei no 8.212/91, pois ambas as empresas independem uma da outra para exercer
suas atividades e não há ato de dolo ou simulação.
Por fim, quanto aos valores exigidos a título de Contribuição Social Patronal, a
Recorrente pede que as razões de sua improcedência apresentadas no mérito do recurso
voluntário da EVENMOB CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA. sejam consideradas aqui transcritas,
para evitar desnecessária repetição.

Conforme acima esclarecido, a suposta responsabilidade tributária da Recorrente
teve como base legal o art. 124, I, do CTN e o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, estando assim
fundamentada:
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
18
“Verifica-se que há interesse comum de ambas as empresas na
incorporação, construção e venda dos imóveis e que elas ainda possuem o
mesmo corpo diretivo, e dessa forma, ambas devem responder pela
garantia do crédito tributário lançado”. (grifos nossos)
Após a apresentação de sua impugnação, a d. 13a Turma da DRJ/SP
acolheu a argumentação da Recorrente, reconhecendo que o interesse
comum a que faz menção o art. 124, I do CTN não pode ser apenas por
força de sócios em comum, sendo necessário interesse jurídico nas
situações que ensejaram as supostas infrações, o que não existe no caso
presente, nos seguintes termos:
“7.4. Assim, no que tange ao art. 124 do codex tributário,
determina seu inciso I, que são solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal que, no caso em tela, diz respeito às corretagens às
quais fizeram jus os corretores independentes por força do acordo de
parceria firmado entre estes e a Autuada.
(...) 7.4.3. No caso vertente, desborda que os fatos ocorridos não se
colmatam com perfeição à moldura legal da solidariedade conforme
indicado na peça Fiscal, pois, conforme se infere dos documentos
acostados aos autos, havia entre a pretensa solidária e a Autuada relação
contratual a partir da qual a primeira atribuía à última
exclusividade na intermediação das vendas de unidades dos seus
empreendimentos imobiliários.
7.4.4.
Destarte,
a
solidária,
via
contratual,
repassou
a
responsabilidade pela operacionalização da comercialização dos seus
produtos à Autuada, não se envolvendo diretamente com tal atividade.
7.4.5. Consequencialmente, da compulsão dos autos, decanta que os
ajustes envolvendo os corretores independentes não revelaram a
participação ou interveniência da pretensa solidária, por força da
mencionada relação obrigacional que repassou o encargo da
comercialização dos empreendimentos, conforme predito.
7.4.6. Do sinteticamente exposto, emerge que, muito embora a
identidade de interesse econômico entre a solidária e a Autuada seja
evidente no casuísmo apresentado, não se tem a demonstração da
existência de interesse jurídico comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária em epígrafe, decorrente da efetiva venda
das unidades imobiliárias futuras, haja vista que, por intermédio de
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
19
obrigação contratual supracitada, esta atividade foi delegada ao talante e
responsabilidade exclusiva da Autuada.
7.4.7. Com efeito, não constando dos autos evidência de liame
jurídico entre a solidária e as situações definidas na lei como necessárias
e suficientes à ocorrência dos hostilizados fatos geradores tributários,
não se estrema perfeita subsunção dos fatos ao invocado preceptivo legal
– art. 124, I, do CTN.” (grifos nossos)

Como bem reconhecido pela d. 13a Turma da DRJ/SP, o interesse jurídico é aquele
derivado de uma relação jurídica da qual o sujeito de direito seja parte integrante e que interfira
em sua esfera, sendo necessário a prova de fato ou ato doloso que leve à corresponsabilização das
pessoas envolvidas.
Alega que no caso dos autos, não há qualquer prova da ocorrência de ato ou fato
de caráter doloso ou culposo por parte da Recorrente que tenha ensejado as situações que
constituíram os supostos fatos geradores das obrigações tributárias em questão, já que foi
afastada a aplicação do art. 124, I, do CTN.
Apesar disso e de afastar a aplicação do art. 124, I, do CTN no caso concreto, a d.
13a Turma da DRJ/SP manteve a Recorrente como solidária da devedora principal com base no art.
30, IX, da Lei no 8.212/91, como se verifica do seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
“7.5. Noutra vertente, insta analisar a pretendida solidariedade quanto ao
fundamento expressado no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
7.5.1. No que tange à caracterização de grupo econômico, impende,
liminarmente, expressar o quanto vaticinado na Consolidação das Leis
Trabalhistas – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452/43, que assim
prevê: “sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos
da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e
cada uma das subordinadas” (Art. 2o, § 2o).
7.5.2. Assim, na legislação trabalhista, basta a existência de poder de
controle único sobre diversas empresas para caracterizar-se o grupo
econômico.
(...) 7.5.5. Do sinteticamente entretecido, desborda que o traço fático
marcante na configuração de grupo econômico reside na demonstração da
existência de unidade de direção aliada à combinação de esforços entre os
componentes do grupo na persecução de objetivos comuns.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
20
7.5.6. Destarte, diante das informações registradas pela Autoridade Fiscal
em seu Relatório Fiscal e não desconstituídas pela Impugnantes, desponta
a existência de unidade de direção, haja vista que ambas as empresas têm
como administradores responsáveis as mesmas pessoas físicas, consoante
registrado no Refis, fls. 20/22, item ‘7’.” (grifos nossos)
Ocorre, porém, “data maxima venia”, que não merece prosperar a
manutenção da Recorrente como solidária por força de Grupo Econômico,
nos termos do art. 30, IX da Lei no 8.212/91, pois esta afirmação do d.
Fiscal Autuante está baseada em decisão trabalhista na qual o reclamante
restou vencido, o que não foi analisado pela d. 13a Turma da DRJ/SP.
Além disso, também não foi levado em consideração o fato de que a
EVENMOB não
comercializa apenas os imóveis da Recorrente, mas também de outras
empresas, como por exemplo o empreendimento “ATENAS SP 02
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.”, da construtora ODEBRECHT
(sem vínculo algum com a EVEN).
Dessa forma, não há dúvida de que a EVENMOB não é mera “divisão do
objeto social” da Recorrente, como alegado pela d. Fiscalização, mas sim
empresa autônoma, que atua de forma independente e desvinculada da
Recorrente, com outra atividade (intermediação).
Como se tal não bastasse, a contratação dos corretores autônomos pela
empresa EVENMOB CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA., seja como
empregado, seja como prestador de serviço (no caso não existe esta
contratação, mas se admite para argumentar apenas), não tem qualquer
relação com a atividade da Recorrente, de construção civil, o que foi
expressamente reconhecido pela d. 13a Turma da DRJ/SP, ao afastar a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
Ora, se já estaria expressamente reconhecido que a Recorrente e a EVENMOB
atuam de forma independente no mercado (o que implicou no afastamento do art. 124, I, do
CTN), bem como que o enquadramento da Recorrente no art. 30, IX da Lei 8.212/91 pelo d. Fiscal
Autuante se deu com base em decisão trabalhista na qual o reclamante foi vencido, dúvida não
resta acerca da inaplicabilidade também de tal dispositivo no caso concreto, afastando a
responsabilidade solidária da Recorrente.
Verifica-se, assim, que como não há relação que justifique a alegação de Grupo
Econômico, nos termos do art. 30, IX da Lei 8.212/91, inexiste responsabilidade solidária da
Recorrente e, por conseguinte, deve ser cancelada a autuação quanto à mesma, sem prejuízo da
análise do mérito do recurso EVENMOB.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
21
Informa o desejo de se pronunciar em sustentação oral
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:

Da tempestividade dos Recursos apresentados

Os recursos voluntários apresentados em 29/04/2019 são tempestivos e atendem aos
demais requisitos formais de admissibilidade, de sorte que devem ser conhecidos:

Considerando tratar-se de recursos com características complementares, serão analisados
conjuntamente, com referências explícitas a questões atinentes a uma das manifestações, de
forma específica.
Das questões preliminares

Cerceamento de Defesa e nulidade:
No acórdão recorrido, as preliminares de nulidade do ato e de eventual
cerceamento de defesa foram enfrentadas pelo relator, que destacou em seu voto, claramente,
que as mesmas não encontram amparo no quanto previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal – PAF).

Art. 59. São nulos;
I
– os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II
– os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Mesmo que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício
em um dos elementos estruturais do ato administrativo atacado, a saber, além da competência do
agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato, o que não se observa. Assim, demais
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
22
irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Auto de Infração não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do
mencionado decreto.
No que tange ao cerceamento do direito de defesa, ainda, na manifestação do julgador
de piso, onde destaca que no desenrolar do procedimento fiscal e, com sua narrativa, permite o
entendimento da subsunção dos fatos geradores verificados às normas legais de regência,
restando, pois, atendido o quanto requerido pela art. 10, III, do Decreto no 70.235/72, verifica-se
que os recorrentes tomaram ciência dos atos processuais e, na fase de contencioso apresentaram
em sede de impugnação, restando pois preservado o direito à ampla defesa e contraditório na
etapa processual em que é imperativa sua garantia, nos termos da Súmula CARF 162, a seguir
transcrita.
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação
de
impugnação
ao
lançamento. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-
002.664, 1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.

Nulidade por ausência de fato gerador

Tal condição, em realidade, se confunde com a análise central do mérito desta lide, e,
deste modo, será tratada a seguir.

Do mérito
Inexistência da relação jurídico tributária previdenciária com os corretores de imóveis parceiros,
de sorte que inexistiria fato gerador a ser tributado pelo Auditor Fiscal:
Considero, pois, para a análise do fato, relevante trazer à baila o voto condutor do acórdão
recorrido, do qual transcrevo os seguintes excertos:
8. No que diz respeito ao ponto nodal da controvérsia posta a lume tem-se a tese Fiscal, no
sentido da existência de negócio jurídico entre os corretores independentes e a Autuada e
a consequente subsunção deste às normas de incidência tributária e como antítese,
extraída do conjunto de Impugnações acostadas aos autos, a interpretação de que o
referido negócio jurídico vincularia os corretores independentes aos adquirentes das
unidades imobiliárias negociadas e, por corolário, inexistiria o fato jurígeno debatido nos
autos do presente processo.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
23
8.1. Como reforço argumentativo, alega-se que a previsão estampada no art. 6o da Lei no
6.530/78, trata de efetiva isenção previdenciária sobre a atuação dos corretores
autônomos.
8.2. Diante da controvérsia debatida, impende retratar, de forma resumida, as
circunstâncias fáticas envolvidas para, somente então, buscar a interpretação jurídica e o
alcance daquelas.

9. Destarte, está sob apreço situação que, no mercado imobiliário nacional, tornou-se
comezinha e cinge-se a vendas de imóveis, “na planta”, efetuadas em plantão de vendas.
9.1. Assim, os potenciais interessados nos imóveis ofertados no empreendimento dirigem-
se diretamente ao local de exposição do futuro empreendimento que, não raro, conta com
“apartamento modelo decorado”, ou stand de vendas, e, ao final, havendo acordo, deixam
o local como promitentes compradores dos indigitados bens.
9.2. Nos referidos plantões de vendas, circulam os potenciais interessados e os corretores
de imóveis que, aos olhos dos primeiros, se traduzem em efetivos vendedores,
representando os interesses da incorporadora/construtora, que apresentam o produto,
tabela de preços e condições e eventuais detalhes adicionais/características do
empreendimento/negócio.
9.3. Havendo encontro de interesses entre a oferta (imóvel) e a vontade dos compradores
em potencial, o negócio é encetado entre promitente comprador e promitente vendedor
com a intermediação direta (único contato efetivo do ora promitente comprador) do
corretor de imóveis que realizou o atendimento.
9.4. Nesse momento (aperfeiçoamento do negócio consensual), exige-se do promitente
comprador o valor referente ao “sinal” do negócio que engloba, além da parcela inicial do
preço, o valor referente às corretagens devidas e, por vezes, outras verbas.
9.5. Assim, há de ser ressaltado liminarmente, diante do brevemente narrado, a
impossibilidade absoluta de aquisição/negociação direta entre promitente comprador e
promitente vendedor em tais ambientes, sendo a intermediação imposta como condição
(potestativa) de realização do negócio.
10. Fracionando as análises decorrentes do sumariado, importa perquirir a respeito da
interpretação articulada pelas Impugnantes de que o contrato de corretagem haveria sido
convencionado entre os corretores independentes e os promitentes compradores, pois
que há plausíveis dúvidas acerca da acuidade assertiva de tal entendimento, consoante o
que segue.
10.1. Conforme salientado pela Autoridade Fiscal, deflui do quanto estampado no art. 722
do Código Civil, o contrato de corretagem denota um negócio jurídico pelo qual uma
pessoa (corretor ou intermediário), não ligada a outra em virtude de mandato, de
prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a
segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
10.2. Na esteira de importante parcela da doutrina civilista, tal contrato pode ser
caracterizado como bilateral, oneroso e consensual, encerrando obrigação de meio ou
diligência.
10.3. Ademais, por homenagem à didática, insta repisar que, como consabido, no plano de
validade, os negócios jurídicos hão de apresentar como elementos imprescindíveis, agente
capaz, vontade livre, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita
em lei.
10.4. Diante do quanto expendido até então, do que importa para a questão em debate,
impõe-se esquadrinhar acerca da presença do elemento volitivo na cogitada contratação
de corretagem que, na visão da tese dos Impugnantes, apresentaria como sujeitos os
corretores independentes e os promitentes compradores.
10.5. Partindo das narrativas supra, no casuísmo posto a lume e sob a ótica do potencial
interessado na aquisição de imóvel, seria mais vantajoso, especialmente em termos
econômicos, que não houvesse naquele plantão de vendas um corretor a intermediar,
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
24
necessariamente, a sua pretensão, a partir do que poderia ele negociar diretamente com
o promitente vendedor e, por certo, acordar um preço mais atrativo, livre da taxa de
corretagem.
10.6. Por corolário, da forma como engendrado o mecanismo de venda dos indigitados
futuros imóveis, restou ceifada a manifestação de vontade do promitente comprador nos
aventados contratos de corretagem.
10.7. N’outra margem, cotejado com as disposições extraídas do código civilista, vez que
faltante essencial requisito de validade do negócio jurídico – vontade livre, o hipotético
contrato entre corretores independentes e promitentes compradores acabaria por
desaguar, infalivelmente, em contratação inválida (nula).
10.8. Ainda, perscrutando as relações resultantes dos fatos analisados, cumpre buscar qual
é o efetivo papel desempenhado pelo corretor em tais negócios.
10.9. Assim, há de ser questionada a sua efetiva função: adequar, no sentido de
procurar/encontrar, um produto às necessidades do interessado (promitente comprador)
ou encontrar um potencial comprador para o produto que está a agenciar (imóvel futuro)?
10.10. Alternativamente, poder-se-ia indagar: conforme as instruções e em benefício de
quem – de forma precípua – o corretor envida esforços na obtenção de um ou mais
negócios?
10.11. A resposta emerge de forma cristalina: por certo, os interesses direta e
essencialmente protegidos são os do dono do produto ofertado ou, particularizando para
o caso vertente, daquele que obteve a exclusividade para a intermediação imobiliária, ora
Autuada.
10.12. Desta sorte, analisando o contrato a envolver os corretores, atentando-se à
substância em detrimento da aparência dada ou pretendida, diante dos fatos
encordoados, imperioso concluir-se que os interesses contrapostos, mas harmonizáveis,
aos do corretor, foram, sem dúvida, os da Autuada, donde sobrevém, inexoravelmente,
que o verdadeiro vínculo jurídico foi estabelecido entre uns e outra.
10.13. Não se está com isso asseverando que o vínculo jurídico estabelecido entre os
corretores autônomos e a Autuada encontra guarida na moldura legal do nominado
“contrato de corretagem” nos termos previsto no Código Civil, até porque, para os fins
tributários aqui perseguidos isso não se mostra de todo relevante.
10.14. A conclusão aqui esboçada vai no sentido de demonstrar a inexistência de contrato
de corretagem entre os corretores e os promitentes compradores, além de delimitar que a
atuação daqueles se deu em prol dos interesses da Autuada, mediante contraprestação
remuneratória.
10.15. Isso tudo porque, de cautela anotar, independente da interpretação jurídica que se
dê (ou pretenda dar) à determinada situação fática, os fatos em si permanecem incólumes,
donde se extrai, sem grande esforço, que estes são supremos e como tal passíveis de
interpretações diversas ou reinterpretações.
11. Neste ponto, importa registrar, que, sob o enfoque civilista4, não há mácula evidente
na avença que transfere a responsabilidade pelo pagamento da “corretagem” ao
promitente comprador, haja vista que, em regra, o princípio da autonomia privada ou
autonomia da vontade prevalece nas contratações civis, nos limites da função social do
contrato, consoante plasmado no Código Civil em seu artigo 4215.
11.1. Destarte, conforme já esclarecido alhures, a interpretação suportada pela Autuada e
pela solidária responsável como viga mestra de sua tese pela inocorrência de relação
jurídico-tributária a envolvê-las, revelou-se improfícua e sem aderência aos fatos.
11.2. Ademais, na seara tributária, é induvidoso que os corretores independentes, no que
toca ao ordenamento vigente e, em especial, em face das contribuições previdenciárias,
enquadram-se como segurado contribuinte individual, conforme preconizado no art. 12, V,
‘h’, da Lei no 8.212/916.
11.3. Tendo em vista que os contratos de corretagem não tiveram como efetivo comitente
os promitentes compradores, como intentava a tese defensiva, e houve efetiva prestação
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
25
de serviços dos corretores em favor da Impugnante, tem-se preenchida a regra matriz de
incidência a revelar no polo passivo da relação tributária surgida a ora Autuada, vez que
restou evidenciada a existência de vínculo previdenciário-tributário entre os corretores e
aquela.
11.4. Consequencialmente, no pertinente à obrigação própria da Autuada enquanto
contribuinte, os fatos epigrafados subsumam-se ao preceptivo emoldurado no art. 22, III,
da supracitada Lei no 8.212/917.
11.5. Do expendido, decanta que, vez descortinado o equívoco interpretativo das
Impugnantes quanto às partes envolvidas na relação obrigacional decorrente dos
contratos de corretagens jungidos às vendas imobiliárias auditadas, restam esvaziadas, por
perda de objeto, demais digressões na seara tributária

(notas de rodapé do acórdão recorrido)
4 Secundando, nesse ponto, as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor e potencialmente
aplicáveis ao caso.
5 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.
6 h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos
ou não;
7 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;

11.6. No mesmo sentido já assentou a Autoridade Fiscal em seu Refis (fls. 31):
12.8. Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a
relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a relação fática
verificada, subsistirá a última. De acordo com o art. 118, inciso I do Código
Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador é interpretada
abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
12.9. Diante da realidade fática e face análise dos documentos
mencionados foram considerados fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas as remunerações apuradas nas competências 01
a 12/2014, tendo por base os valores pagos a contribuintes individuais -
corretores autônomos, que com o Grupo Even colaboraram na obtenção
dos resultados obtidos com a venda de imóveis construídos pela Even
Construtora.

11.7. Ainda que possa ser alegado que o efetivo pagamento aos corretores
independentes não foi feito pela Autuada, tal fato, decorrente de avença contratual,
ainda que implícita, firmada entre a Contribuinte e os promitentes compradores, não
tem o condão de desnaturar ou modificar a relação jurídico-tributária nascida da
ocorrência dos fatos geradores mencionados.
11.8. Ademais, consoante transcrito no item ‘1.12’ acima, nos documentos fornecidos pela
própria Autuada (Resumo de Escritura), constou informação diversa daquela sustentada,
dando conta de que a comissão imobiliária referente a compra da unidade objeto do
presente instrumento seria paga pela incorporadora/vendedora.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
26
11.9. Tendo havido o exercício de atividade econômica remunerada por parte dos
corretores de imóveis em decorrência de prestações de serviços entre estes e a Autuada –
fato imponível –, desponta configurada a situação definida em lei como necessária e
suficiente à ocorrência do fato jurígeno tributário – hipótese de incidência.
11.10. Para além do tratado, pedagógico registrar que a eleição do sujeito passivo da
obrigação tributária é matéria reservada à lei em seu sentido estrito e, desta sorte, não é
passível de modificação por vontades ou convenções particulares.
11.11. Consoante leciona Sabbag4, diante do fato típico tributário, há de prevalecer, em
caráter exclusivo, a sua análise objetiva como fator relevante, donde se impõe que todos
aqueles que realizarem o fato gerador do gravame poderão ser chamados a compor o polo
passivo da relação jurídico tributária, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos ou, acrescente-se, da interpretação dada aos fatos
ocorridos.
11.12. Em complemento, a alegação do pagamento por interposta pessoa (promitentes
compradores), embora tenha restado infirmada, é mera decorrência lógica do equívoco
contido na tese de Defesa, ora elucidado, que entendia que o fato gerador tributário não
houvera ocorrido como descrito pela Autoridade Fiscal.
11.13. Desarticulada a falsa crença, repisando o predito, resta que o pagamento devido
por obrigação contratual – “corretagem”, foi repassado como ônus, também contratual,
ao promitente comprador, remanescendo inadimplida a obrigação tributária subjacente
e decorrente de norma cogente, ora lançada por intermédio dos objetados Autos de
Infração, cuja responsabilidade legal recai sobre a Autuada. (grifei)

Não observo, na análise do acórdão recorrido qualquer incongruência no lançamento, no
tocante à qualificação dos corretores de imóveis como contribuintes individuais (não são
segurados empregados) e, neste contexto, a partir dos termos de parceria assinados, prestando
sim serviços de interesse das recorrentes, embora tenham transferido a terceiros, clientes de
Evenmob (adquirentes das unidades habitacionais), a responsabilidade por efetuar os pagamentos
das comissões aos corretores parceiros.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou nos seguintes julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR
QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao
corretor de imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação,
à imobiliária, de serviços de intermediação junto a terceiros.
Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é da imobiliária a

4 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. Página 619.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
27
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias.

Da mesma forma, no acórdão 9202-011.094, em dezembro de 2023, a 2a Turma da CSRF,
se manifestou, por unanimidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA
EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO
DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente
ao corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de
trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve responder
pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.

Cabe ainda citar o seguinte acórdão, de temática conexa:
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de
corretores, ainda que todas as partes do negócio acabem usufruindo
dos serviços de corretagem, a remuneração é devida por quem
contratou o corretor, ou seja, em nome de quem atua. Nesse sentido,
ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja
encarregado o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-
lhe a obrigação de remunerá-lo. E ainda, entre nós, quem paga
usualmente a comissão é quem procura os serviços do corretor”
(GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000,
p. 382). É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de
uma das partes, haja estipulação de cláusula de remuneração, por se
tratar de direito patrimonial, disponível.
No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, pois o
crédito jurídico do corretor decorre de sua prévia prestação de
serviços, ainda que a quitação seja perpetrada, posteriormente, por
terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada
caso, é preciso verificar quem são as partes da relação jurídica, para
se saber quem é o credor e o devedor da prestação de serviços e,
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
28
consequentemente, da remuneração (crédito jurídico), pouco
importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura
(utilidades).

No que tange à tese de que que a redação do Art. 6o da Lei 6530/78 é claro ao definir a
ausência de vinculo previdenciário o relator do acórdão recorrido assim se manifestou:

12. D’outra margem, quanto à alegação de que a previsão insculpida no art. 6o, § 2o, da
Lei no 6.530/78, impediria a exação ora pretendida, insta salientar que invocado
preceptivo foi introduzido pela Lei no 13.097/2015 (19/01/2015), e, portanto, passou a
existir para o mundo jurídico em data posterior à ocorrência dos fatos geradores debatidos
(01 a 12/2014), razão pela qual se mostra inaplicável ao casuísmo vertente.
12.1. De tudo quanto discorrido neste tópico, desborda não assistir razão aos pleitos
defendidos pelas Insurgentes devendo, pois, ser mantido o crédito tributário conforme
lançado.

Neste sentido, concordo com o voto condutor do acórdão, que utilizo como razão de
decidir, destacando, em especial que não se trata de matéria de ordem interpretativa e sim da
criação de uma nova condição, onde determinada atividade (especificada na lei) deixará de ter
reflexo previdenciário. Transcrevo a seguir a justificativa da emenda do deputado Newton Lima à
MPV 656/2014:
“O mercado imobiliário vem sendo negativamente impactado pela falta
de uma figura jurídica típica que abarque contingente significativo de profissionais
corretores de imóveis que trabalham de forma associada com imobiliárias, com elas
repartindo o resultado do trabalho. (grifei)
A procura de um modelo justo e seguro, do ponto de vista tributário,
previdenciário e trabalhista, foi realizado um trabalho de sensibilização junto ao
Governo federal, através de discussões e negociações com diversos representantes
do Executivo, incluindo a participação da Federação Nacional do Corretores de
Imóveis – FENACI.”

Trata-se, pois, de uma nova tipologia, e não, como argumentaram as recorrentes, de norma
interpretativa, que permitiria buscar a retroatividade benigna. Destarte, nada cabe prover, uma vez
que o lançamento em debate versa sobre contribuições no ano calendário de 2014, anterior, pois,
à redação da legislação ora em vigor.
Cabe destacar que, a partir de 2015, conforme previsão da regra citada, a tributação para
fins previdenciários das comissões pagas aos corretores de imóveis que estabelecerem contratos
de parceria passou a demandar a caracterização do vínculo nos requisitos do art. 3o da CLT
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
29

Da multa de Ofício Lavrada

No que tange à multa de ofício lavrada, cabe-nos destacar que a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é direcionado ao legislador, não restando ao aplicador do ato questionado,
mormente no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), conforme art. 26-A do Decreto no
70.2355, espaço para o não cumprimento de ato legal ou normativo vigente.
Nesta via administrativa é inoperante a arguição de inconstitucionalidade de dispositivos
da legislação tributária, material e formalmente válidos. Considerá-los é tarefa de competência
exclusiva do poder Judiciário.
Conforme apontado no voto condutor do voto recorrido, que adoto como razão de decidir,
a seguir transcrito
Com respaldo no quanto vaticinado no art. 35-A, da Lei no 8.212/91 c/c o art. 44, I,
da Lei no 9.430/96, toda vez que o Agente Fiscal se utiliza do lançamento de ofício
para fins de constituição de crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias, o fará, no mínimo, com a aplicação da multa equivalente a 75% do
tributo reputado devido.

Da Responsabilidade solidária:

Considerando a pertinência do tema, transcrevo a seguir o voto condutor do acórdão
recorrido:

7. Consoante constante do Relatório Fiscal, foi considerada solidariamente responsável pelos
créditos tributários debatidos nos autos a empresa EVEN CONTRUTORA E INCORPORADORA
S/A, com fundamento no art. 124, I do CTN e no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91;
7.1. A indigitada empresa se insurge contra a responsabilização solidária que a incluiu no polo
passivo tributário da presente contenta alegando, sinteticamente, que não teria havido a
subsunção dos fatos verificados e narrados pela Autoridade Fiscal aos ditames legais
pertinentes/invocados.
7.2. Destarte, impende perquirir a inteligência das previsões existentes no ordenamento
acerca do assunto a fim de elucidar a questão.

5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
30
7.3. Inicialmente, não é despiciendo rememorar que, tendo em vista a previsão plasmada no
art. 265 do Código Civil, Lei no 10.406/02, em linhas gerais, a solidariedade não se presume,
resultando da lei ou da vontade das partes.
7.4. Assim, no que tange ao art. 124 do codex tributário, determina seu inciso I, que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal que, no caso em tela, diz respeito às corretagens às
quais fizeram jus os corretores independentes por força do acordo de parceria firmado entre
estes e a Autuada.
7.4.1. Sobre tal preceito, menciona-se o pensamento de Hugo de Brito Machado6,
que assim se posiciona:
A existência de interesse comum é situação que somente em cada caso
pode ser examinada. A solidariedade, em tais casos, independe de
previsão legal. Nem pode a lei dizer que há interesse comum nesta ou
naquela situação, criando presunções. (...)
O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação, cuja presença cria a solidariedade, não é um interesse
meramente de fato, e sim um interesse jurídico.
(original sem grifos)
7.4.2. Desta sorte, o interesse comum se verifica a partir do vínculo de cada sujeito
com o fato jurígeno tributário, observado em todos os seus aspectos: material,
temporal, espacial etc.
7.4.3. No caso vertente, desborda que os fatos ocorridos não se colmatam com
perfeição à moldura legal da solidariedade conforme indicado na peça Fiscal, pois,
conforme se infere dos documentos acostados aos autos, havia entre a pretensa
solidária e a Autuada relação contratual a partir da qual a primeira atribuía à última
exclusividade na intermediação das vendas de unidades dos seus
empreendimentos imobiliários.
7.4.4. Destarte, a solidária, via contratual, repassou a responsabilidade pela
operacionalização da comercialização dos seus produtos à Autuada, não se
envolvendo diretamente com tal atividade.
7.4.5. Consequencialmente, da compulsão dos autos, decanta que os ajustes
envolvendo os corretores independentes não revelaram a participação ou
interveniência da pretensa solidária, por força da mencionada relação obrigacional
que repassou o encargo da comercialização dos empreendimentos, conforme
predito.
7.4.6. Do sinteticamente exposto, emerge que, muito embora a identidade de
interesse econômico entre a solidária e a Autuada seja evidente no casuísmo
apresentado, não se tem a demonstração da existência de interesse jurídico
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária em
epígrafe, decorrente da efetiva venda das unidades imobiliárias futuras, haja vista

6 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 25a ed. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 151.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
31
que, por intermédio de obrigação contratual supracitada, esta atividade foi
delegada ao talante e responsabilidade exclusiva da Autuada.
7.4.7. Com efeito, não constando dos autos evidência de liame jurídico entre a
solidária e as situações definidas na lei como necessárias e suficientes à ocorrência
dos hostilizados fatos geradores tributários, não se estrema perfeita subsunção dos
fatos ao invocado preceptivo legal – art. 124, I, do CTN.
7.4.8. Assim, por tal fundamento, a solidariedade vislumbrada pela Autoridade
Fiscal não subsiste.
Afastada a fundamentação do Art. 124, I do CTN para a definição da responsabilidade
solidária pelo julgador de piso, resta como cerne de discussão a manutenção da responsabilidade
solidária da Even Construtora, com base no dispositivo do artigo 30, IX da Lei 8212/91. Neste
contexto, em nada me afasto da tese esposada pelo voto condutor do julgamento recorrido, que
adoto como razão de decidir, a seguir transcrito:
7.5. Noutra vertente, insta analisar a pretendida solidariedade quanto ao fundamento
expressado no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91.
7.5.1. No que tange à caracterização de grupo econômico, impende, liminarmente,
expressar o quanto vaticinado na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452/43, que assim prevê: “sempre que uma ou
mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra, constituindo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para
os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal
e cada uma das subordinadas” (Art. 2o, § 2o).
7.5.2. Assim, na legislação trabalhista, basta a existência de poder de controle
único sobre diversas empresas para caracterizar-se o grupo econômico. Nas
palavras de Magano7:
“o grupo de empresas deve ser inicialmente caracterizado como fenômeno
de concentração, incompatível, com o individualismo, mas perfeitamente
consentâneo com a sociedade pluralista, a que corresponde o capitalismo
moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que constituem a
concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade.
Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção”.
7.5.3. Para mais do que pensa a doutrina pátria acerca do tema, cita-se Ulhoa8 que
conceitua grupo de sociedade como “a associação de esforços empresariais entre
sociedades, para a realização de atividades comuns”.

7 Octavio Bueno Magano. Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho. ed. Revista dos Tribunais, 1979, pg. 305.
8 Fábio Ulhoa Coelho. Manual de Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, pg. 303.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
32
7.5.4. Ademais, ainda que não perfeitamente adaptada ao tema em debate,
importa, transcrever o art. 265, da Lei no 6.404/76.

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem
constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades,
mediante convenção pela qual se obriguem a combinar
recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos
comuns.
(original sem destaques)
7.5.5. Do sinteticamente entretecido, desborda que o traço fático marcante na
configuração de grupo econômico reside na demonstração da existência de
unidade de direção aliada à combinação de esforços entre os componentes do
grupo na persecução de objetivos comuns.
7.5.6. Destarte, diante das informações registradas pela Autoridade Fiscal em seu
Relatório Fiscal e não desconstituídas pela Impugnantes, desponta a existência de
unidade de direção, haja vista que ambas as empresas têm como administradores
responsáveis as mesmas pessoas físicas, consoante registrado no Refis, fls. 20/22,
item ‘7’.
7.5.7. Ademais, consoante elementos colhidos durante o procedimento
fiscalizatório e sintetizados no Refisc, as empresas em questão, junto com demais
empresas que compõe o denominado Grupo Even, apresentam como objetivo
conjunto primordial a atuação no mercado imobiliário, por intermédio da
prestação de serviço de consultoria e intermediação na compra, venda, permuta e
locação de imóveis, ou de direitos e obrigações a eles relativos, decantando, pois, a
existência de efetivo grupo econômico.
7.5.8. Com efeito, a caracterização encetada pela Autoridade Fiscal se revela
suficiente para a pretendida configuração do grupo econômico, razão por que,
neste tocante e com fundamento no plasmado no art. 30, IX, da Lei no 89.212/91,
encontra-se respaldada a responsabilidade solidária atribuída à empresa solidária,
devendo esta ser mantida no polo passivo.

Considero relevante destacar que a recorrente Construtora Even ressaltou em seu recurso
as razões para a não aplicação da Solidariedade com base no artigo 124,I do CTN, tangenciando o
fulcro da matéria recorrida, que é, de fato, a caracterização da solidariedade com base na previsão
descrita na Lei 8212/91.
O fundamento legal utilizado na autuação, art. 30, inc. IX da Lei no 8.212, de 1991, diz:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
33
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta Lei; (grifo do autor)
Resta claro que o conceito legal quanto à solidariedade da responsabilidade tributária pelo
pagamento das contribuições sociais é amplo “grupo econômico de qualquer natureza”.
Cumpre destaque que o lançamento está instruído por cópias de documentos que
comprovam a existência de referido grupo, em detalhes, consubstanciado em tópico específico do
Relatório Fiscal (fls 38 a 43).
Sobre este tema, esta turma, com outra composição, assim se manifestou, por maioria de
votos, no acórdão 2402-011.910 ,de Relatoria do Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LEI
TRIBUTÁRIA
ORDINÁRIA.
LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO.
A legislação tributária dispõe sobre a caracterização de grupo
econômico por via de participações de capital, nas situações em que
uma ou mais empresas exerçam a direção, o controle e a
administração de outras, possibilitando a responsabilização solidária,
entre si, dessas sociedades controladas e controladoras. A partir do
exame dos autos, denota-se o peculiar e elevado grau de controle do
capital votante das sociedades arroladas como coobrigadas, sendo
possível, dentro dos parâmetros legais mencionados, a configuração
de grupo econômico de fato.
Transcrevo ainda, do relatório fiscal o seguinte excerto:
7.1 A Evenmob tem como sócia majoritária a EVEN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA S/A, titular de 99,99% de seu capital, sendo sócia
minoritária a Evenpar Participações Societárias Ltda.
(...)
8.3. Em entrevista dada pelo presidente da Even Construtora Danny
Muszkat, administrador das duas Consultorias de Imóveis, Evenmob e
Evenmore Jardins, ao Redator Chefe Carlos Sambrana, da ISTO É
DINHEIRO, publicado em 07/12/2017, verifica-se que elas são as
responsáveis pela intermediação nas transações imobiliárias
decorrentes dos imóveis construídos pela Even Construtora:
8.3.1. Em anexo, vídeo do youtube, parte 1 da entrevista citada, em
que se constata a informação citada.
https://www.youtube.com/watch?v=TNB1aXonRsM Parte 1
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.814 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16045.720018/2018-82
34

Deste modo, com base nas informações trazidas aos autos e não refutadas pelas
recorrentes, entendo que a decisão recorrida não merece reparo no tocante à manutenção da
condição de responsável solidária da Construtora Even.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários, afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhes provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1175
DF CARF MF
Original